Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, das novas condicionantes para concessão do livramento condicional introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob risco de supressão de instância.
2. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido.